Tribunal: TJMT
Processo: 1007340-51.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007340-51.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCRENCIA RO NHARIO TSERENHIBRU - CPF: 688.805.611-20 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A INCIDÊNCIA INICIAL DA PRESCRIÇÃO NA DATA DO ULTIMO DESCONTO.

I – O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga.

II - No caso dos autos, os descontos ocorreram entre 17/04/2012 à 17/04/2016. Logo, a ação proposta em 16/08/2021 já sem encontrava acobertada pelo manto da prescrição.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Apelação cível interposta por LUCRENCIA RO NHARIO TSERENHIBRU, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, na Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1007340-51.2021.8.11.0004 em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, que, acolheu a prejudicial de mérito, reconhecendo a PRESCRIÇÃO, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO:

18. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, verificada a prescrição da pretensão indenizatória implícita ao reconhecimento de nulidade do negócio jurídico, DECLARO A PRESCRIÇÃO da pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito nos

termos do art. 487, II, CPC.

19. CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais.

Considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, SUSPENDO a exigibilidade da referida verba, que somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente.

20. Em razão dos indícios da prática de advocacia predatória e captação indevida de clientes pelo causídico OSVALDO NOGUEIRA LOPES – OAB/MS n.7.022, OFICIE-SE a OAB-MT e o Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis."

Inconformada, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) que a prescrição começa a correr a partir da ciência dos danos, e esta ocorreu somente com a emissão do extrato de descontos do benefício previdenciário do apelante; (ii) alternativamente, requer que a aplicação do prazo prescricional ocorra em 10 anos, nos termos do art. 205 CC; (iii) que não houve a figura da distribuição de ação temerária; (iv) Por fim faz prequestionamento.

Contrarrazões da empresa/apelante, pela manutenção da sentença, ora objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Apelação cível interposta por LUCRENCIA RO NHARIO TSERENHIBRU, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, na Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1007340-51.2021.8.11.0004 em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, que, acolheu a prejudicial de mérito, reconhecendo a PRESCRIÇÃO.

O cerne da questão é saber se a pretensão da autora, ora apelante, em discutir a inexistência do negócio jurídico já se encontra fulminada pela ocorrência da prescrição.

Pois bem.

Analisando os autos, que o art. 27 do CDC disciplina que se tratando de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, a prescrição se opera em 05 anos.

No presente caso, objeto que os descontos previdenciários ocorreram entre 17/04/2012 à 17/04/2016.

Da mesma forma, observo que a inicial foi distribuída em 16/08/2021.

Logo, a ação proposta em 16/08/2021 já sem encontrava acobertada pelo manto da prescrição, nos termos do art. 27 do CDC.

Esclareço que se tratando de descontos contínuos em folha de pagamento, que perduraram por cerca de 04 anos, impossível supor que a parte recorrente só teve ciência dos descontos dias antes da distribuição da ação.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO - DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, MAS NO MÉRITO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, JULGADO IMPROCEDENTE

I – Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorreram mensalmente, a meu ver, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado.

II – Nesse sentido, tendo vista que o suposto contrato de empréstimo consignado ainda esta vigente, efetuando mensalmente descontos no beneficio previdenciário da parte apelante, entendo que prescrição não alcançou a presente demanda.

III - Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/15, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

IV – Tendo em vista que a instituição bancária colacionou aos autos o contrato de prestação de serviço devidamente assinado, a Seguradora apelada logrou êxito em demonstrar fato extintivo, modificativo e impeditivo do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, razão pela qual impossível a aplicação dos damos materiais e morais.

VI - Por fim, nos termos do art. 85, § 11º, majoro os honorários advocatícios DE 10% para 20% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente o deferimento da assistência gratuita." (TJMT, APELAÇÃO Nº 1000219-24.2021.8.11.0019, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 25/11/2021).

Ainda,

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA NO CASO – MÉRITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. No caso dos autos, a última cobrança lançada no benefício previdenciário da consumidora e o envio da fatura do cartão de crédito ocorreram em dezembro/2016. Logo, não há falar em prescrição da ação proposta em fevereiro/2019).

2 - Não há falar que a consumidora aderiu, às escuras, à operação de empréstimo na modalidade de cartão consignado. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os seus termos. A duas, porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento da consumidora, enquanto que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em parcela única, por meio da fatura do cartão de crédito.

3 – Inadmissível que, depois de transcorridos mais de 06 (seis) anos da contratação, a consumidora venha alegar desconhecimento." (TJMT, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 26/08/2020.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa." (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

Da mesma forma, não assiste razão à parte apelante quanto ao seu pedido alternativo para que o prazo da prescrição seja de 10 anos.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO PROVIMENTO mantendo a aplicação da prescrição no termos da sentença.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente o deferimento da assistência gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022